Tribunal: STF
Processo: ARE 1464419
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ART. 22, INC. XXI, DA CRFB, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. RE Nº 1.338.750/SC; TEMA RG Nº 1.177. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:



    “ RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 13.954/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS PARA TRATAR DE MATÉRIA ESPECÍFICA RELATIVAS AO REGIME DE APOSENTADORIA DOS MILITARES ESTADUAIS - ART. 42, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVE INCIDIR NO VALOR DOS PROVENTOS QUE SUPERE O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 33, p. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 40 e 46).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, 93, inc. IX, e 102, “caput”, inc. III, e § 2º, da Constituição da República e ao Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “impugna-se, na via extraordinária, acórdão da 1ª Turma Recursal do Eg. TJTO que conheceu, mas negou provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Tocantins, olvidando a modulação de efeitos efetuada pelo STF ao Tema 1177 (RE 1.338.750/SC). Desta forma, o acórdão da 1ª Turma Recursal/TJTO está divorciado do objeto decidido no Tema 1177 por essa Corte Suprema que considerou válidas todas as contribuições realizadas com fundamento nas alterações promovidas pela Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (e-doc. 48, p. 4).



    3.2. Sustenta que “a C. Turma Recursal do Egrégio TJTO não poderia ter olvidado o entendimento assentado pela Excelsa Corte, mantendo a sentença sem observar a modulação de efeitos conferida a tese do Tema 1177. Por isso, tal entendimento reclama a reforma pelo órgão ad quem” (e-doc. 48, p. 13).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, de modo que seja reformado o julgado, por contrariar a inteligência do 102, caput, III, c/c § 2º, da Constituição Federal, no que desconsiderou a modulação de efeitos conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao Tema 1177 (RE 1338750/SC), reconhecendo a aplicabilidade da contribuição dos militares na esteira do art. 24-C da Lei n. 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023” (e-doc. 48, p. 14).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    5. O agravante argumenta que “a decisão recorrida, que inadmitiu o Recurso Extraordinário, entendeu que: Na petição do recurso extraordinário constata-se que não houve a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ Sem razão, contudo. Ora, da simples análise da petição do Recurso Extraordinário (evento 101) percebe-se que houve, sim, indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea, bem assim houve explícita indicação dos dispositivos constitucionais violados. Ora, o apelo extremo foi interposto com fulcro no art. 102, inciso III, letras ‘a’ , da Constituição Federal, por ter o acórdão recorrido contrariado os arts. 22, XXI, 40, §§ 18, 20 e 21, 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X, da Constituição da República” (e-doc. 53, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.338.750/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    7. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.471.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2023, p. 19/12/2023; RE nº 1.469.175/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/12/2023, p. 04/12/2023; RE nº 1.442.257/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/11/2023, p. 16/11/2023; ARE nº 1.442.005/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/06/2023, p. 07/07/2023; RE nº 1.429.154/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2023, p. 19/06/2023; e RE nº 1.433.088/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023.



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins para aguardar o julgamento do Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do RE nº 1.338.750-RG/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator